Tribunal: STF
Processo: Rcl 57803
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leibiane do Carmo Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG e pelo relator do HC 1.0000.23..017017-7/000 do Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais – TJMG.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, o seguinte:



    “[N]arra a denúncia que no dia 30/07/2022, por volta das 23 horas e 30 minutos, na cidade de Betim/MG, a Reclamante, em comunhão de esforços com o Corréu, por motivo torpe, com emprego de fogo, asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atearam fogo em Alexandre Dutra Cardoso, provocando-lhe as lesões descritas no relatório de necropsia de f. 51/55, causa direta e eficiente de sua morte. 



    2. No curso das investigações foi decretada a prisão temporária da Reclamante e, em 08/08/2022, efetivada sua prisão, posteriormente convertida em preventiva. 



    3. A Defesa se manifestou nos autos noticiando que somente seria possível a apresentação de defesa escrita após acesso a TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA produzidos. 



    4. A Autoridade Policial, agindo com indiferença à Defesa, haja vista que sua finalidade já havia sido atingida, fez juntar aos autos o ofício ID nº 9639785534 - Resposta (Homicídios) fornecendo as imagens das câmeras, esclarecendo que os depoimentos já estavam nos autos, contudo, trouxe a informação de que os arquivos de voz/texto do telefone da Reclamante estão na perícia. 



    5. Foi apresentado requerimento de acesso as provas, notadamente ao celular da Reclamante apreendido para que a Defesa tivesse acesso aos áudios que foram degravados pela Autoridade Policial, tendo o Magistrado Singular indeferido todo o pleito. 



    6. Em seguida foi apresentada resposta à acusação contendo em seu bojo novo requerimento de acesso às provas, notadamente o celular da Reclamante (acesso aos áudios degravados), a quebra de sigilo telefônico (acesso as conversas tidas entre a Reclamante, a vítima e terceiros) e a reprodução simulada dos fatos (para individualização das condutas, uma vez que não foi descrito o que a Reclamante efetivamente praticou). 



    7. Em clara ofensa à PLENITUDE DEFENSIVA, CERCEANDO A RECLAMANDO AO DIREITO SAGRADO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, o Magistrado Singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de fevereiro de 2023. 



    8. A decisão foi combatida no TJMG, contudo, indeferida a liminar da Ordem de Habeas Corpus impetrada. 



    9. Fato é a Reclamante esta as vias de participar de uma instrução criminal sem que tenha produzido qualquer prova, EM CLARA VIOLAÇÃO A SÚMULA DÉCIMA QUARTA DESTE PRETÓRIO EXCELSO.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1. Receba a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, pelos fundamentos narrados; 



    2. Seja dispensado o pedido de informações, por estar o presente pleito devidamente instruído com cópia integral do habeas corpus já antes mencionado, decisão denegatória do pedido de liminar pelos Reclamados; 



    3. Seja deferida a LIMINAR na presente Reclamação Constitucional em favor da Reclamante LEIBIANE DO CARMO SILVA, determinando EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA PELA DEFESA, nos seguintes moldes:



    - O AMPLO ACESSO AS PROVAS, determinando a imediata entrega do aparelho celular da Reclamante, bem como os áudios degravados pela Autoridade Policial;



    - A quebra de sigilo telefônico de telemático da Reclamante e da vítima, intimando as operadoras para que forneçam os registros de ligações do no período dos últimos 06 meses que antecederam ao crime; 



    - O acesso aos dados telemáticos da Reclamante e da vítima, oficiando o FACEBOOK para que insira nos autos as mensagens extraídas das plataformas telefônicas da Ré e da vítima, no mesmo período. 



    - A reprodução simulada dos fatos, determinando dia e hora para realização da diligência, requisitando a presença da Reclamante e do Corréu; 



    4. Alternativamente, caso não seja o entendimento desta Colenda Corte Suprema a concessão da LIMINAR, que seja DETERMINADA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, SOBRETUDO CONSIDERANDO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA, evitando os prejuízos inerentes ao cerceamento defensivo. 



    5. No mérito, seja processado e julgada procedente o pedido no sentido de restaurar o direito de acesso da Reclamante, através de seus advogados/procuradores, a produção de provas, ex vi da Súmula Vinculante nº 14 do STF.” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, tenho que a pretensão não comporta acolhimento. 



    Conforme se verifica, o reclamante formulou os seguinte pedidos: 



    “- O AMPLO ACESSO AS PROVAS, determinando a imediata entrega do aparelho celular da Reclamante, bem como os áudios degravados pela Autoridade Policial;



    - A quebra de sigilo telefônico de telemático da Reclamante e da vítima, intimando as operadoras para que forneçam os registros de ligações do no período dos últimos 06 meses que antecederam ao crime; 



    - O acesso aos dados telemáticos da Reclamante e da vítima, oficiando o FACEBOOK para que insira nos autos as mensagens extraídas das plataformas telefônicas da Ré e da vítima, no mesmo período. 



    - A reprodução simulada dos fatos, determinando dia e hora para realização da diligência, requisitando a presença da Reclamante e do Corréu.” (pág. 19 do documento eletrônico 1). 



    Ocorre que a ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifado).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído ‘o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial’ (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 



    2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 



    3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 14. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligências solicitadas pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.298 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’. 



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007).



    5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23.383 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional ‘quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso’ (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 



    2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que ‘há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica’. 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 21.001 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Ademais, no que toca ao pedido de imediata entrega do aparelho celular da reclamante, destaco o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “[...]



    Não há justificativa jurídica para a postergação da apresentação da resposta a acusação por parte da ré. 



    A alegada indisponibilidade do telefone para a defesa, em função do mesmo estar a disposição da perícia, não caracteriza motivo para a falta de apresentação da resposta a acusação. 



    Ainda que o telefone estivesse a disposição das partes, isso não significaria que o mesmo fosse alvo de livre acesso direto pelas partes, uma vez que sendo objeto suscetível a análise técnica as partes tem o acesso ao mesmo na forma e condições entabuladas no art. 159 do CPP.



    O citado dispositivo assim dispõe:



    Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    § 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    § 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008



    § 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    § 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: (Incluído dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;(Incluído dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. (Incluído dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    § 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. (Incluído dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    § 7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico. (Incluído dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



    Dessa forma, o objeto da perícia não é acessível diretamente pelas partes. 



    A análise pelas partes pode ser feita por intermédio de assistente técnico, que terá acesso ao material APÓS a perícia oficial, e no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial. 



    Poderia a defesa, ciente da perícia face a menção feita em sua peça, e do teor da norma em comento (art. 159 do CPP), esta por força do art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ter formulado quesitos ou indicado assistente técnico, não tendo feito até então. 



    Para além disso, deve-se destacar que o CPP dispõe que as partes poderão requerer diligências, o MP ao apresentar denúncia, e o réu, na resposta a acusação.” (págs. 11-13 do documento eletrônico 10).



     Com efeito, da leitura da decisão reclamada, depreende-se que o telefone celular da reclamante é objeto de perícia oficial, que somente pode ser realizada nos lindes do que estabelece o art. 159 do Código de Processo Penal, de modo que não é direito da defesa ter acesso a ele fora do ambiente do órgão oficial.



    Nesse sentido, o § 6º do art. 159 do Código de Processo Penal – CPP é elucidativo ao estabelecer que,



    “[h]avendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.” (grifado).



    Portanto, ao contrário do alegado pela reclamante, entendo que não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, havendo requerimento formulado ao juízo a quo, a parte poderá examinar o objeto que serviu de base ao laudo pericial, seja por meio de seu advogado ou assistente técnico habilitado, mas sempre nas instalações da repartição pública e na presença do perito oficial. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. CRIME DO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA: ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. EXTRAÇÃO DE CÓPIA DESSES ARQUIVOS PROIBIDOS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO DO CORPO DE DELITO DA INFRAÇÃO FORA DO AMBIENTE DO ÓRGÃO OFICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA JUSTIFICANTE DO § 2º DO ART. 241-B DO ECA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – No caso sob exame, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. Efetivamente, os dispositivos eletrônicos apreendidos foram submetidos à perícia, cujos laudos já foram anexados aos autos, estando disponíveis para a defesa. 



    III – Arquivos digitais que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente constituem o próprio corpo de delito da infração do art. 241-B do ECA, de modo que não é direito da defesa extrair cópia desse conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime para poder analisá-los fora do ambiente do órgão oficial. 



    IV – Nos termos do art. 159, § 6º, do Código de Processo Penal – CPP, ‘havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação’. 



    V – A extração de cópia e armazenamento da mídia objeto do processo poderia configurar o crime tipificado no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma vez que não incidiria, na hipótese, a causa justificante prevista no § 2º do mesmo artigo. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.143 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, grifado).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator